Tribunal: TJSP
Processo: 1030557-89.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS.

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS.

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, NO MESMO ANO EM QUE SE DEU A PROPOSITURA DESTA AÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU QUALQUER REPERCUSSÃO NEGATIVA À AUTORA. ENTENDIMENTO DO C. STJ.

SUMBÊNCIA PARCIAL DO RÉU QUE DEVE SER MANTIDA, HAJA VISTA TER DADO CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSOS DESPROVIDOS.